Tribunal: STF
Processo: RE 340246
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO

RESCISÓRIA. CABIMENTO. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
1.         A Constituição Federal assegura a intangibilidade da coisa

julgada, mas ao legislador ordinário coube a definição do instituto
e as hipóteses em que se admite a sua rescisão.
2.         Ação rescisória. Cabimento. Matéria afeta à norma
 infraconstitucional.
Precedente do Pleno deste Tribunal.
            Agravo regimental não provido.